Tribunal: STF
Processo: RE 1451355
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Professora de inglês contratada por empresa para ministrar aulas a seus funcionários - Controvérsia sobre a natureza trabalhista do vínculo - Competência absoluta da Justiça do Trabalho - Incidência do artigo 114, inciso I, da Constituição Federal - Reconhecimento da incompetência absoluta do Juízo que pode se dar ainda de ofício e em qualquer tempo e grau de jurisdição - Sentença de primeiro grau anulada, com determinação de remessa dos autos a uma das E. Varas do Trabalho da Comarca de Santo André. Recurso da ré provido para esse fim.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 114, incisos I e IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    Como se viu, a ré foi contratada pela autora para ministrar aulas de inglês para seus funcionários, sendo que o 'contrato de trabalho' é do tipo realidade fática, sendo protegido por normas de ordem pública e inderrogáveis pela vontade de qualquer das partes.



    E a natureza da relação existente entre as partes ficou demonstrada pelo caráter habitual, pela subordinação e pelo pagamento de 'salário', que a autora pretende ver restituído, sob o argumento de que a ré não ministrou as horas/aulas contratadas.



    Como se sabe, algumas relações entre empresas e empregados passou por uma “pejotização”, situação em que o trabalhador presta serviços por meio de pessoa jurídica para mascarar a relação de emprego.



    Todavia, os pressupostos previstos nos artigos 2º e 3º da CLT para a caracterização da relação de emprego em tese estão provados nos autos.



    Assim, a Justiça Estadual é absolutamente incompetente para o conhecimento e julgamento de ações que tenham por objetos relações trabalhistas, nos termos do artigo 114, inciso I, da Constituição Federal, que reza: “Artigo 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: I - as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; (...)



    (...)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente